Tribunal: CARF
Processo: 13118.720045/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.720045/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE PASCOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado,
desde comprovado o efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de afastar a glosa das despesas com pensão
alimentícia de R$19.410,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 20/25), referente ao exercício 2012, ano-calendário
2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.241,28
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
931,03
Juros de Mora – calculados até 28/02/2013
81,93
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.720045/2013-51
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720045/2013-51

Juros de Mora – calculados até 28/02/2013
0,00
Total do crédito tributário apurado
2.254,24
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 23.392,00. Motivo da glosa: O contribuinte
não apresentou sentença judicial, condição para a dedutibilidade.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 3.751,40. Motivo da glosa: falta de comprovação por
documentação hábil e idônea.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 21, 22 e 25
O contribuinte, cientificado em 11/03/2013 (AR fls. 19), apresentou defesa (fls. 02)
tempestiva em 27/03/2013, alegando em breve síntese que:
- as despesas médicas glosadas se referem a despesas do próprio contribuinte;
- anexa sentença judicial em que foi estabelecida a pensão alimentícia judicial.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado, desde comprovado o efetivo
pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o pagamento de pensão alimentícia em razão de
decisão judicial está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O acórdão recorrido manteve a glosa das despesas com pensão alimentícia pelos
seguintes fundamentos:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720045/2013-51

PENSÃO ALIMENTÍCIA
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Com relação à dedução de pensão alimentícia, assim prevê o art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999):
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Em face dos dispositivos legais que regulam a matéria, a pensão alimentícia somente é
dedutível na declaração do imposto de renda se o interessado comprova o seu
pagamento e que tal pagamento decorre de decisão judicial.
O contribuinte apresenta a decisão/acordo judicial (fls. 06/12) que determina o
pagamento de pensão alimentícia ao seu filho Bruno Rodrigues com a Sra. Valdivina
Aparecida Rodrigues, no valor de um salário mínimo e meio ao mês, conforme
documentos anexados aos autos.
Contudo, não apresenta documentos que comprovem o efetivo pagamento de pensão
alimentícia ao seu filho Bruno Rodrigues, tais como declaração da fonte pagadora,
comprovante de rendimentos com destaque de pensão alimentícia.
Assim, não tendo o impugnante apresentado qualquer documento que
comprovasse o pagamento da pensão alimentícia nos termos acordados
judicialmente, a contestação não pode ser acolhida e a glosa deve ser mantida.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou comprovantes de
depósitos bancários que comprovam o pagamento de R$19.410,00 (R$1.530,00 referente aos
meses de janeiro e fevereiro e R$1.635,00 para os demais meses), devendo ser afastada a glosa
até esse valor.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a glosa das despesas com pensão alimentícia de
R$19.410,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720045/2013-51

Fl. 64
DF CARF MF
Original